Tribunal: TJES
Processo: 5001699-73.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001699-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALCILIO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DOCUMENTO JÁ EMITIDO – RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – PLEITO NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A impetração teve como fundamento a suposta negativa da Prefeitura de Guarapari em fornecer a Certidão de Tempo de Contribuição, sendo pleiteada “
a procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de obrigar a Prefeitura de Guarapari a confeccionar e entregar ao impetrante a CTC, conforme solicitado pelo juízo federal no processo 5012462-69.2022.4.02.5001/ES”.

2. Prestadas as informações, demonstrou a Prefeitura que o documento já havia sido emitido na data de 11/10/2022, ou seja, antes mesmo da impetração do
mandamus,
no mês de março de 2023. Na sequência, requereu o Apelante a retificação da sua certidão, apresentando novos pedidos.

3. A alteração do pedido após a citação, sem o consentimento expresso do réu, configura flagrante violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 329, II, do CPC/2015. Assim, impõe-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido.

4. Apelação conhecida e não provida.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001699
-
73
.20
2
3
.8.08.00
21

APELANTE:
ADALCILIO JOSÉ DOS SANTOS

APELADO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADALCILIO JOSÉ DOS SANTOS

em face da

r. sentença id. 5713038, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator imputado ao Prefeito Municipal de Guarapari
,
que denegou a segurança.

Em suas razões id. 5713041 alega o Apelante, inicialmente, que requereu perante o departamento pessoal da Prefeitura de Guarapari a expedição da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), objetivando saber quanto tempo possuía de serviço, caso desejasse averbar.

Todavia, o referido documento emitido pela Prefeitura menciona que o recorrente utilizou o tempo de serviço para ser averbado no RPPS, providência não solicitada.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença proferida para que seja determinada a entrega da sua Certidão de Tempo de Contribuição contendo apenas a informação do tempo de serviço, sem a averbação no RPPS.

Pois bem.

Eminentes Pares, sem maiores delongas, adianto que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, vez que o Apelante, claramente, almeja providência não contemplada inicialmente no mandado de segurança.

Consoante se verifica da petição inicial (id. 5713005), a impetração teve como fundamento a suposta negativa da Prefeitura de Guarapari em fornecer a Certidão de Tempo de Contribuição, sendo pleiteada “
a procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de obrigar a Prefeitura de Guarapari a confeccionar e entregar ao impetrante a CTC, conforme solicitado pelo juízo federal no processo 5012462-69.2022.4.02.5001/ES”.

Todavia, prestadas as informações, demonstrou a Prefeitura que o documento já havia sido emitido na data de 11/10/2022, ou seja, antes mesmo da impetração do
mandamus,
no mês de março de 2023.

Na sequência, requereu o Apelante a retificação da sua certidão, apresentando novos pedidos.

Como se sabe, a alteração do pedido após a citação, sem o consentimento expresso do réu, configura flagrante violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 329, II, do CPC/2015.

Assim, impõe-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido.

Ainda que assim não fosse, entendo que a pretensa retificação da CTC é incompatível com a via eleita, não sendo possível vislumbrar, na via eleita, violação a direito líquido e certo do impetrante, demandando a matéria dilação probatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação para
N
EG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão da inexistência de arbitramento na origem (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/09/2023 - Acompanho a relatoria.